Tribunal: TCU
Processo: 040.949/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3928/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.949/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Rodrigo Aurelio de Mira (XXX.303.626-XX); Rodrigo Benites Teruya (XXX.703.671-XX); Rodrigo D Alvia (XXX.356.288-XX); Rodrigo Lamaita Pereira Lopes (XXX.646.296-XX); Rodrigo Marinho Cota de Lima (XXX.935.464-XX); Rodrigo Polo de Lima (XXX.271.689-XX); Rodrigo da Silva Goncalves (XXX.969.650-XX); Rogerio Vilela da Silva (XXX.389.068-XX); Rosana Vaisros (XXX.141.808-XX); Rosane Aparecida Mignoni (XXX.278.650-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.